Tribunal: TJES
Processo: 5001230-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

AGRAVADO: VALDICEIA DA PENHA NUNES CUZZUOL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A IDOSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por fundação beneficente contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

A agravante requer o efeito suspensivo e a concessão da benesse alegando a existência de grave crise financeira estrutural (com deficit operacional superior a R$ 20 milhões em 2025), a ocorrência de intervenção judicial em sua gestão decorrente de ação civil pública movida pelo Ministério Público, e o direito legal justificado pelo art. 51 do Estatuto do Idoso, por prestar serviços hospitalares a expressivo público idoso.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, na qualidade de instituição sem fins lucrativos, faz jus à assistência judiciária gratuita independentemente de comprovação de sua hipossuficiência financeira, com fundamento na prestação de serviços à população idosa.

III. Razões de Decidir

4. A regra geral contida nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e consolidada na Súmula 481 do STJ determina que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da justiça gratuita apenas quando demonstrar cabalmente a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5. Contudo, o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) estabelece regra de exceção, garantindo a gratuidade a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas. Para estas entidades, é prescindível a comprovação da hipossuficiência econômica, bastando a verificação do caráter filantrópico e da natureza do público atendido.

6. A agravante enquadra-se na hipótese legal de isenção, uma vez que não possui fins lucrativos e comprovou documentalmente (id. 17966647) a prestação de volume expressivo de serviços à população idosa, preenchendo os requisitos exigidos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

8. Tese de julgamento: “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços a pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, sendo prescindível a comprovação de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 1.019, I; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; STJ, REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
contra a r. decisão (id. 89135214) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
VALDICEIA DA PENHA NUNES CUZZUOL
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da ora agravante.

Em suas razões recursais (id.
17966533
), alega a agravante, em síntese que: i) a existência de grave crise financeira estrutural, com déficit operacional superior a R$ 20 milhões apenas nos três primeiros trimestres de 2025; ii) a ocorrência de intervenção judicial em sua gestão decorrente de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual devido à insolvência; iii) o direito à benesse com fulcro no art. 51 do Estatuto do Idoso, comprovando a prestação de serviços hospitalares a expressivo público idoso.

Em razão disso, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC de 2015.

Por meio da decisão de id.
18549904
, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

A agravada apresentou contrarrazões em id.
18900444
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001230-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

AGRAVADO: VALDICEIA DA PENHA NUNES CUZZUOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
contra a r. decisão (id. 89135214) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
VALDICEIA DA PENHA NUNES CUZZUOL
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 17966533), alega a agravante, em síntese que: i) a existência de grave crise financeira estrutural, com
deficit
operacional superior a R$ 20 milhões apenas nos três primeiros trimestres de 2025; ii) a ocorrência de intervenção judicial em sua gestão decorrente de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual devido à insolvência; iii) o direito à benesse com fulcro no art. 51 do Estatuto do Idoso, comprovando a prestação de serviços hospitalares a expressivo público idoso.

Em razão disso, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC de 2015.

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
, ao proferir a decisão, indeferiu o benefício à agravante, entendendo que possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem que isso implique prejuízo.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de hipossuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Todavia, o art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) estabelece que: “
as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.
Deste modo, para tais instituições, é
prescindível
a comprovação da hipossuficiência, sendo necessário ao julgador verificar o seu caráter filantrópico e natureza do público atendido. Nessa linha, o c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3.
Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Sendo assim, considerando que a entidade não possui fins lucrativos e que, por meio do documento de id. 17966647, a agravante comprova volume expressivo de prestação de serviços à população idosa, enquadra-se na hipótese legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir à agravante, Fundação Beneficente Rio Doce, os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)